Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-31.2023.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo com alienação fiduciária. Óbito do contratante. Existência de seguro prestamista atrelado ao contrato. Reparação por danos morais em decorrência de violação de cláusulas contratuais e ato ilícito advindo de irregular busca e apreensão do bem. Danos morais inexistentes. Sentença que conferiu correta solução à lide e deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo com alienação fiduciária. Óbito do contratante. Existência de seguro prestamista atrelado ao contrato. Reparação por danos morais em decorrência de violação de cláusulas contratuais e ato ilícito advindo de irregular busca e apreensão do bem. Danos morais inexistentes. Sentença que conferiu correta solução à lide e deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação desprovida.